Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-71.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001393-71.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO. SAÚDE PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO TEMA 106 DO STJ SATISFEITOS. RISCO DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.
É
possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público

quanto
se
almeja
a
preservação
da
saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.
É
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

2.
Existe

probabilidade
do
direito

quando
o
paciente

demonstra

que: a) o
medicamento

solicito
é o
único

disponível
para o
quadro
peculiar de
saúde
, b)
não

tem

condições

financeiras
para
aquisição
do
medicamente
, e c)
este

está

registrado

na
ANVISA, pois
satisfez

os

pressupostos

estabelecidos

pelo
Tema 106 do STJ.

3.
Há

perigo
de
dano

quando
o
não

fornecimento
do
medicamento

ocasiona

irreversível
a
saúde
da
parte

reclamante

pode

agravar

irreversivelmente
a
condição
de
saúde
do
paciente
.

4.
Agravo

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1001393-71.2024.8.11.9005

Origem:
1007835-84.2024.8.11.0006
em trâmite
no JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:
ODILZA MARIA DE SOUZA LEAL

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 160942028/PJe1
nos
autos 1007835-84.2024.8.11.0006, que
deferiu
o
pleito

liminar
para
fornecer
a
parte

reclamante
o
medicamento
DENOSUMAB 60MG SC, SEMESTRAL para
tratamento
de
osteoporose
.

Nas razões recursais a parte recorrente sustentou que:
a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, visto que a ação deveria ter sido proposta em face da União; b) existem medicamentos alternativos incorporados no SUS que poderiam ser fornecidos à parte reclamante para o tratamento desejado; c) não há prova da ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS; e d) não há evidência também de que a parte reclamante não possui condições financeiras para custear a aquisição do medicamento desejado. Requereu o provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão
embargada.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 226130199/PJe2).

A
parte

agravada

embora

devidamente

intimada

não

apresentou

contrarrazões
.

Ministério
Público
opinou

pelo

não

provimento
do
Agravo
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

É
plenamente

possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público

quanto
se
almeja
a
preservação
da
saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5º, 6º e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

Inclui
-se
também

ao

direito
à
saúde
,
excepcionalmente
, o
fornecimento
de
medicamentos
e outros
suplementos
.

Todavia
, p
ara que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecimento

ao

cidadão
(Tema 106 do STJ).

No
caso

em

exame
,
em

cognição

incompleta

típica

deste

momento
,
entendo
que
há

demonstração
da
probabilidade
do
direito

postulado
pela
parte

reclamante
, pois
com base no
laudo

médico

apresentado
no ID 160333082/PJe1, nota-se que
o

medicamento

Denosumab
60 mg
sc
semestral é a
única

alternativa

diante
de
seu

quadro
de
insuficiência
renal
crônica
.

Há evidência também que a parte reclamante não tem condições financeiras para custear o referido tratamento, envolve uma aposentada e o custo elevado do medicamento (ID 160333087/PJe1) e que este
está
devidamente registrado na ANVISA (ID 160931299/PJe1).

Frente
a
estas

ponderações

não

há

dúvida

quanto
à
probabilidade
do
direito

postulado
.

Observa
-se
também
que a
recusa
do
fornecimento
do
medicamento

ocasiona

perigo
de
dano

irreversível
a
saúde
da
parte

reclamante
, visto que se
trata
de um
tratamento
de
osteoporose
de
uma

idosa
.

Portanto
,
entendo
que
não

merece

reforma
a
liminar

deferida
no
primeiro

grau
.

Dispositivo.

Posto
isso
,

conheço

do
agravo
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024